Tribunal: TJPA
Processo: 0844040-42.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844040-42.2020.8.14.0301

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

APELADO: M. CHIARA MOREIRA DE MELO CRUZ - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVOS INTERNOS. SENTENÇA QUE CANCELOU A DISTRIBUIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. ART 290 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que manteve sentença determinando o cancelamento da distribuição de embargos à execução por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, bem como rejeitou embargos de declaração que pretendiam a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar o cancelamento da distribuição dos embargos à execução diante da ausência de recolhimento das custas iniciais, sob fundamento dos princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da alegação de falha sistêmica; (ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em hipótese de cancelamento da distribuição por ausência de preparo inicial.

III. Razões de decidir
3. O julgamento monocrático mostra-se legítimo quando a decisão se fundamenta em jurisprudência pacífica ou na literalidade da lei, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, não havendo violação ao princípio da colegialidade.
4. Não se configura decisão surpresa quando o julgador aplica fundamento jurídico já debatido no processo, especialmente quando se trata da incidência direta do art. 290 do CPC.
5. O dever de fundamentação não exige a análise individual de todos os argumentos das partes, bastando que o julgador enfrente o núcleo da controvérsia de forma suficiente e coerente.
6. A ausência de recolhimento das custas iniciais, após regular intimação do advogado, impõe o cancelamento da distribuição do feito, conforme regra expressa do art. 290 do CPC.
7. Os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da efetividade processual não afastam a observância dos pressupostos processuais e dos ônus impostos às partes.
8. Alegações genéricas de falha sistêmica ou erro interno do escritório de advocacia não configuram justa causa apta a afastar a consequência legal decorrente da inércia processual.
9. O cancelamento da distribuição impede a constituição válida da relação processual e, por conseguinte, afasta a incidência do princípio da sucumbência, sendo incabível a fixação de honorários advocatícios.
10. A eventual manifestação da parte contrária em momento posterior não configura triangularização da relação processual nem justifica a condenação em honorários, pois a lide principal sequer foi admitida.
11. Inexistente demonstração de conduta dolosa ou abuso do direito de recorrer, não se configuram as hipóteses legais de litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese
12. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de recolhimento das custas iniciais após regular intimação do advogado impõe o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.
2. O cancelamento da distribuição impede a formação válida da relação processual, sendo incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 85, 223, 290, 485, IV, 489, §1º, 932, IV, “a”, 1.021 e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.053.571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.502.047/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de dois Agravos Internos interpostos nos autos da presente apelação cível.

Na origem, a Sentença (ID 4582270) determinou o cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução opostos pela
White Martins Gases Industriais do Norte Ltda.
, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290, do CPC.

A autora opôs Embargos de Declaração da sentença (ID 4582271).

O juízo
a quo
em despacho (ID 4582273) intimou o embargado para se manifestar dos Embargos de Declaração opostos.

O embargado apresentou contrarrazões em ID 4582275.

Em Decisão (ID 4582278) o juiz negou provimento aos embargos de declaração, por não ser o instrumento processual cabível para rediscutir o mérito da sentença.

A
White Martins Gases Industriais do Norte Ltda
interpôs recurso de Apelação (ID 4582280), sustentando, em síntese, que o não recolhimento das custas iniciais teria decorrido de erro sistêmico que impediu a efetiva ciência da intimação dirigida aos seus patronos, razão pela qual requereu a reforma da sentença para que lhe fosse oportunizado o recolhimento das custas processuais e o regular prosseguimento dos embargos à execução, invocando, ainda, os princípios da efetividade processual e da primazia do julgamento do mérito.

A
M. Chiara Moreira de Melo Cruz - EPP
apresentou contrarrazões à apelação (ID 4582290),
argumentando que a apelante foi regularmente intimada para recolher as custas iniciais e permaneceu inerte, incidindo, portanto, o art. 290 do CPC. Aduziu que não houve violação aos princípios processuais invocados e que eventual falha em sistema de acompanhamento de publicações utilizado pelo escritório da apelante não configura justa causa apta a afastar a preclusão. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso.

Em Decisão Monocrática (ID 17478360), o desembargador antecessor,
conheceu do recurso e negou provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

A recorrente, ora agravada,
White Martins Gases Industriais do Norte Ltda.
(ID 17972416) interpôs Agravo Interno
contra a referida decisão monocrática. Sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por: (i) ser incabível o julgamento singular; (ii) configurar "decisão surpresa"; e (iii) padecer de vício de fundamentação. No mérito, defendeu a aplicação dos princípios da efetividade e da primazia do mérito, a ausência de dolo ou prejuízo ao erário, e a inaplicabilidade dos precedentes que fundamentaram a sentença. Pugna pela reforma da decisão para que seja oportunizado o recolhimento das custas.

Em contrarrazões (ID 18660716), a agravada
M. Chiara Moreira de Melo Cruz - EPP
refutou as preliminares de nulidade, defendendo a regularidade do julgamento monocrático com base na jurisprudência dominante desta Corte e no Regimento Interno. No mérito, sustentou que os princípios processuais não podem sobrepor regra expressa do CPC, e que a alegação de "erro sistêmico" é justificativa insubsistente para o descumprimento do ônus processual de acompanhar as intimações. Ao final, requereu a condenação da agravante por litigância de má-fé, com aplicação de multa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso e, a condenação da agravante em honorários sucumbenciais em 20%.

Em petição (ID 17799830) a
M. Chiara Moreira de Melo Cruz - EPP
opôs Embargos de Declaração, alegando omissão quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em decisão (ID 30343279),
conheci e neguei provimento
aos embargos de declaração opostos, pois e a sentença já havia consignado expressamente a inexistência de custas e honorários e que, ao manter integralmente o decisum, a decisão monocrática ratificou todos os seus capítulos, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.

Posteriormente, foi interposto o
segundo Agravo Interno
por
M. Chiara Moreira de Melo Cruz – EPP
, contra a referida decisão monocrática que
rejeitou os Embargos de Declaração por ela opostos
. Em síntese, a agravante sustenta que, embora a sentença tenha cancelado a distribuição dos embargos à execução por ausência de recolhimento das custas iniciais, houve efetiva atuação processual das partes em grau recursal, circunstância que, segundo defende, teria configurado a triangularização da relação processual e justificaria a fixação de honorários sucumbenciais com base nos princípios da sucumbência, da causalidade e da dignidade da advocacia.

Em contrarrazões,
White Martins Gases Industriais do Norte Ltda.
sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse recursal e a ocorrência de preclusão quanto à discussão acerca da verba honorária, uma vez que a sentença expressamente afastou a condenação em honorários e tal capítulo não foi objeto de impugnação recursal pela agravante no momento oportuno. No mérito, defende o descabimento da fixação de honorários em hipóteses de cancelamento da distribuição, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Conheço de ambos os recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O primeiro agravo interno questiona a decisão monocrática que manteve o cancelamento da distribuição dos embargos à execução, enquanto o segundo discute a inexistência de condenação em honorários advocatícios decorrente desse mesmo cancelamento —, passo ao exame conjunto das insurgências.

Inicialmente, analiso o agravo interno interposto por White Martins Gases Industriais do Norte Ltda., que busca a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação.

A insurgência da parte Agravante volta-se contra a manutenção da sentença que cancelou a distribuição dos Embargos à Execução, com base no art. 290 do CPC.

Para tanto, suscita preliminares de nulidade da decisão monocrática e, no mérito, reitera a necessidade de observância dos princípios da efetividade e da primazia do julgamento do mérito, a ausência de dolo (atribuindo a falha a um "erro sistêmico") e a inaplicabilidade dos precedentes citados, objetivando assim a reforma da decisão para que seja oportunizado o recolhimento das custas e o regular prosseguimento do feito.

I. PRELIMINARES

Agravo Interno da White Martins Gases Industriais do Norte Ltda.

I.1. Alegação de não cabimento do julgamento monocrático

Não prospera a tese da agravante de que a decisão não poderia ser proferida de forma singular. O art. 932, IV, “a”, do CPC, combinado com o art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, autoriza o relator a negar provimento a recurso quando o entendimento adotado na decisão impugnada encontra respaldo em jurisprudência pacífica desta Corte ou dos Tribunais Superiores.

No caso, a decisão agravada aplicou a literalidade do art. 290 do CPC, segundo o qual
“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias”.

Trata-se de matéria pacífica tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça, especialmente nesta 1ª Turma de Direito Privado, que reiteradamente tem decidido pela possibilidade de cancelamento da distribuição diante do não recolhimento das custas iniciais após intimação regular.

Ademais, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça,
“a submissão ao Colegiado, por meio de agravo interno, supre o eventual vício existente no julgamento monocrático do recurso”
(STJ, AgInt no REsp 1424340/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021).

No mesmo sentido destaco:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. [...] 2. Na hipótese, inexiste afronta ao princípio da colegialidade e/ou cerceamento de defesa, pois a possibilidade de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício. [...] 5. Agravo interno não provido. (STJ,
AgInt no AREsp 1511719/DF
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 28/09/2020)

Portanto, o julgamento monocrático mostrou-se medida adequada e legítima, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

I.2. Alegação de decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC)

Também não procede a tese de ofensa ao contraditório. O princípio da não surpresa, insculpido no art. 10 do CPC, veda que o julgador decida com base em
fundamento fático ou jurídico
a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

No caso, a decisão singular não inovou no quadro processual, limitando-se a aplicar o art. 290 do CPC, fundamento que constitui o cerne da controvérsia desde a sentença de primeiro grau e que foi amplamente debatido nas razões e contrarrazões de apelação.

A forma do julgamento – monocrática ou colegiada – é uma regra de procedimento (art. 932 do CPC), e não um fundamento da decisão em si. Não se pode confundir a aplicação de uma regra de julgamento, de conhecimento prévio das partes, com a introdução de um argumento novo e inesperado capaz de caracterizar decisão surpresa.

Portanto, não há que se falar em prejuízo. Como já evidenciado no tópico anterior, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a submissão da matéria ao colegiado, por meio do Agravo Interno, supre qualquer eventual vício do julgamento singular. A interposição do presente recurso, portanto, esvazia por completo a alegação de prejuízo à defesa, que agora vê seu pleito reanalisado pela Turma Julgadora.

I.3. Alegação de vício de fundamentação (art. 489, § 1º, CPC)

A alegação de que a decisão seria nula por vício de motivação também deve ser rechaçada. O dever de fundamentação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e detalhado no art. 489, § 1º, do CPC, impõe que o julgador exponha as razões de seu convencimento, mas não o obriga a rebater, um a um, todos os argumentos secundários deduzidos pelas partes.

A decisão monocrática apreciou o núcleo da controvérsia — a ausência de recolhimento das custas processuais, apesar da intimação regular na pessoa do advogado — e concluiu, de forma clara e direta, pela incidência do art. 290 do CPC.

Os argumentos da agravante acerca dos princípios da instrumentalidade, da ausência de dolo ou do "erro sistêmico" não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada (art. 489, § 1º, IV, CPC), pois a norma do art. 290 é objetiva e sua aplicação decorre da simples constatação da inércia da parte após a devida intimação.

Ainda que de forma concisa, a motivação foi suficiente e específica, permitindo à parte conhecer as razões da decisão e possibilitando o pleno exercício do direito de recorrer, tanto que o fez por meio deste agravo. Não se pode confundir fundamentação sucinta, que é perfeitamente válida, com ausência de fundamentação.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito
.

II. MÉRITO

II. 1. Da Efetividade, Instrumentalidade e Primazia do Mérito

A agravante invoca os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade e da efetividade processual para afastar a sanção de cancelamento da distribuição. Contudo, tais princípios, embora norteadores do sistema processual moderno, não são absolutos e não autorizam a parte a descumprir pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

O art. 290 do CPC contém disciplina específica e cogente para a hipótese de não recolhimento das custas iniciais: uma vez intimado o advogado e transcorrido o prazo sem o devido preparo, a consequência é o cancelamento da distribuição. A própria norma, ao conceder o prazo de 15 dias para saneamento, já prestigia a instrumentalidade e a busca pelo julgamento de mérito. A inércia da parte após essa oportunidade, no entanto, atrai a sanção legal, que não pode ser ignorada pelo julgador.

A primazia do julgamento de mérito pressupõe a cooperação das partes (art. 6º, CPC) para que o processo avance de forma regular. Permitir o recolhimento extemporâneo das custas, fora das hipóteses legais, esvaziaria a força normativa do art. 290 e criaria insegurança jurídica. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO . INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O PREPARO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO . PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de juntada da guia de recolhimento de custas enseja o não conhecimento do recurso especial, em virtude da deserção.
2 . É inviável a pretendida abertura de nova oportunidade para correção de irregularidade, diante da preclusão consumativa.

3. O princípio da primazia do julgamento de mérito não tem o condão de isentar as partes da necessária observância dos requisitos de admissibilidade recursal, tampouco de afastar a sujeição delas aos efeitos da preclusão
4. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2502047 GO 2023/0409944-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024). (grifos nossos).

Portanto, não há violação à economia ou à efetividade processual quando se aplica a consequência legal típica para a inércia da parte em cumprir o preparo.

II. 2. Da Ausência de Dolo, “Erro Sistêmico” e Inexistência de Prejuízo ao Erário

A agravante alega ausência de dolo ou procrastinação do feito e atribui o insucesso da ciência do despacho em uma “falha do sistema” que utilizam para o acompanhamento das intimações, em razão do grande número de processos que atuam.

Contudo, rotinas internas do escritório de advocacia não configuram justa causa prevista no art. 223 do CPC. O dever de diligência no acompanhamento e gestão das intimações eletrônicas é ônus exclusivo da parte e de seus patronos.

Ademais, a tese de inexistência de “prejuízo ao erário” é irrelevante para a aplicação da norma. A sanção do art. 290 do CPC não tutela apenas o custo financeiro do serviço judiciário, mas a própria regularidade formal do ingresso em juízo, tratando-se de matéria de ordem pública. A lei não condiciona o cancelamento da distribuição à prova de dano, mas apenas à constatação objetiva da inércia da parte após regular intimação.

Esse é o entendimento pacifico deste e. Tribunal:

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à Execução. Cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas. Alegação de falha sistêmica na emissão de guia parcelada. Ausência de prova robusta. Prints desacompanhados de metadados ou comprovação técnica. Dever do advogado de diligenciar para obtenção da guia e efetuar o pagamento. Competência da secretaria restrita à vinculação da guia ao processo, não à sua emissão. Art. 290 do CPC. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. O cancelamento da distribuição, com base no art. 290 do CPC, é medida legítima quando, intimada, a parte não comprova o recolhimento das custas iniciais no prazo legal.

II. Alegações de indisponibilidade sistêmica carecem de respaldo técnico idôneo quando desacompanhadas de prova concreta, não bastando a juntada de imagens genéricas sem identificação do processo, data, hora ou erro ocorrido.

III. A secretaria judicial tem como atribuição a vinculação da guia de custas ao processo eletrônico, não lhe incumbindo a emissão originária do documento de arrecadação, cuja obtenção é dever da parte ou de seu procurador.

IV. Ausente comprovação robusta de falha sistêmica, e tendo o advogado deixado de adotar medidas alternativas viáveis (como emissão à vista ou recolhimento na unidade de arrecadação), impõe-se a manutenção da sentença.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809178-77.2024.8.14.0051 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2025 ) (grifos nossos).

Assim, de maneira análoga ao precedente acima, a agravante limitou-se a invocar genericamente falha sistêmica, sem trazer prova técnica idônea de indisponibilidade ou erro efetivo que a impedisse de recolher as custas dentro do prazo.

Diante disso, resta evidente que a inércia não decorreu de justa causa, mas do descumprimento de ônus processual próprio, impondo-se, como decidido na origem, a manutenção do cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC.

II. 3. Da Pretensão de Recolhimento Tardio

O pedido de “oportunizar o recolhimento” das custas após a inércia já ter sido certificada nos autos contraria frontalmente o disposto no art. 290 do CPC.

A intimação para o pagamento constitui a única oportunidade de saneamento prevista em lei para este vício específico. Ultrapassado o prazo sem manifestação, opera-se a preclusão do direito de praticar o ato, e a consequência do cancelamento torna-se medida impositiva. Não há, na espécie, previsão de saneamento diferido ou de nova oportunidade para o cumprimento do ato.

II. 4. Dos Precedentes Aplicáveis e Distinções Necessárias

A agravante sustentou que os precedentes invocados pela r. sentença recorrida não refletiam a realidade dos autos, por uma suposta incompatibilidade com a natureza dos embargos à execução.

As custas iniciais são um ônus processual para a instauração de qualquer ação, e os embargos à execução, embora materialmente sejam uma defesa, processualmente possuem natureza de ação autônoma, sujeita, portanto, ao preparo inicial.

Agravo Interno da M. Chiara Moreira de Melo Cruz – EPP

Passo à análise do segundo agravo interno, interposto por
M. Chiara Moreira de Melo Cruz – EPP
, contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, nos quais se alegava omissão quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

I. Preliminar suscitada em contrarrazões – Ausência de Interesse Recursal e Preclusão

A parte agravada, White Martins, suscita em contrarrazões a ausência de interesse recursal e a preclusão do direito de discutir os honorários advocatícios. Argumenta que a sentença de primeiro grau afastou expressamente a condenação em honorários e que a agravante, M. Chiara, não impugnou esse capítulo da decisão em suas contrarrazões à apelação.

A preliminar não merece acolhida.

O interesse recursal da agravante é evidente, pois a decisão monocrática, ao manter integralmente a sentença, confirmou a ausência de condenação em honorários advocatícios, circunstância que lhe gera prejuízo jurídico direto.

Tampouco prospera a alegação de preclusão. A fixação de honorários advocatícios possui natureza de matéria de ordem pública, podendo ser apreciada inclusive de ofício pelo julgador, entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. (...) MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...)
Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser majorados de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
(TJPA – Agravo Interno em Apelação Cível nº 0024848-16.2007.8.14.0301, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 11/08/2025). (Grifos nossos)

Assim, não há que se falar em ausência de interesse recursal ou em preclusão quanto à discussão da verba honorária, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões
.

II. MÉRITO

II.1. Da alegada omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais

No mérito, sustenta a agravante que, embora tenha havido o cancelamento da distribuição dos embargos à execução por ausência de recolhimento das custas iniciais, a atuação processual das partes em grau recursal teria configurado a chamada triangularização da relação processual, o que justificaria a fixação de honorários advocatícios com fundamento nos princípios da sucumbência, da causalidade e da dignidade da advocacia.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Inicialmente, observa-se que a sentença de primeiro grau expressamente consignou a inexistência de custas e honorários, ao determinar o cancelamento da distribuição dos embargos à execução.

A decisão monocrática que apreciou o recurso de apelação limitou-se a manter integralmente a sentença recorrida, o que implica a ratificação de todos os seus capítulos, inclusive aquele que afastou a condenação em honorários advocatícios.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

II.2. Do descabimento da fixação de honorários sucumbenciais na hipótese de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC)

Superado esse ponto, ainda que se examinasse a pretensão sob enfoque de mérito, não assiste razão à agravante quanto à fixação de honorários.

O cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, constitui hipótese que obsta a constituição válida do processo, impedindo a produção de efeitos típicos da relação processual, entre os quais se inclui a condenação em honorários advocatícios. A consequência legal decorre da inércia da parte autora/embargante quanto ao preparo inicial, após regular intimação, tratando-se de disciplina específica e cogente.

Tal matéria é pacificada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará: o cancelamento da distribuição, previsto no art. 290 e 485, IV, do CPC, por ausência de recolhimento das custas iniciais, não implica condenação em honorários sucumbenciais, ainda que, por equívoco procedimental, tenha havido oitiva da parte contrária ou prática de atos posteriores (error in procedendo), porquanto tais atos não convalidam o vício originário nem alteram a consequência prevista em lei.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. (...) AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. (...) 5.
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.
(STJ - REsp: 2053571 SP 2023/0050835-8, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023) (grifos nossos).

Este Tribunal de Justiça do Pará, alinhado ao STJ, segue o mesmo entendimento, reconhecendo que o cancelamento da distribuição é causa impeditiva da fixação de honorários:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e, de ofício, afastou a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios. Os embargos à execução foram extintos liminarmente por ausência de recolhimento das custas iniciais, sendo a sentença reformada parcialmente para excluir a verba honorária, anteriormente arbitrada em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em caso de extinção do processo por ausência de pressuposto processual, notadamente por cancelamento da distribuição por falta de recolhimento de custas;
(ii) saber se a exclusão da verba honorária pela decisão monocrática configura reformatio in pejus, ante a ausência de recurso da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção liminar do processo por ausência de pagamento de custas iniciais impede a constituição válida da relação jurídico-processual, sendo incabível a condenação em honorários, ainda que tenha havido impugnação.
4. A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente no AgInt nos EDcl no AREsp 2.411.943/SP e no REsp 2.053.571/SP, é firme ao afastar o ônus da sucumbência em tais hipóteses, inclusive quando há contraditório indevidamente formado.
5. A exclusão de honorários por iniciativa do julgador não configura reformatio in pejus, dado o caráter de ordem pública da matéria e a possibilidade de revisão de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Tese: É incabível a fixação de honorários advocatícios em caso de extinção do processo por ausência de pressuposto processual, mesmo que tenha sido formada relação processual indevida, conforme orientação consolidada do STJ.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Código de Processo Civil: arts. 85, §10; 932, IV, “a”; 1.021

STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 2.411.943/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 22/04/2024; REsp 2.053.571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 16/05/2023; REsp 1.847.229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841037-84.2017.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/07/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais finais em caso de extinção do processo sem resolução de mérito, em virtude da ausência de recolhimento das custas iniciais e consequente cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pátria reconhece que, quando ocorre o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, não se configura hipótese de sucumbência, tampouco se legitima a condenação ao pagamento de custas processuais.

4. O cancelamento da distribuição se dá por meio de ato administrativo, sem que haja formação da relação processual trilateral, citação do réu ou apreciação judicial do mérito, o que afasta a incidência do princípio da causalidade e da responsabilidade por custas.

5. A condenação ao pagamento de custas em tais casos configura violação aos princípios da razoabilidade e da legalidade, sendo indevida a imposição de encargos processuais quando sequer houve contraditório no primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Não há condenação ao pagamento de custas processuais quando o processo é extinto sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, com consequente cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 2. O cancelamento da distribuição configura ato administrativo, que impede a formação da relação processual e afasta a incidência da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RO, Apelação Cível nº 7002361-46.2023.8.22.0010, Rel. Des. Daniel Ribeiro Lagos, 1ª Câmara Especial, j. 01.08.2024. TJ-DF, Apelação Cível nº 0711132-11.2023.8.07.0010, Rel. Des. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 20.06.2024. TJ-MS, Apelação Cível nº 081282

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003598720248140040 30028506, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, a agravante sustenta que teria havido “triangularização” porque a White Martins apresentou contrarrazões em incidentes recursais e, por isso, haveria trabalho advocatício que justificaria a fixação de honorários.

Contudo, o cancelamento da distribuição ocorreu antes de qualquer manifestação da embargada, ora agravante, tendo decorrido exclusivamente da ausência de recolhimento das custas iniciais pela parte embargante, após regular intimação judicial.

Desse modo, o desfecho processual não foi provocado por qualquer atuação do advogado da parte contrária, mas sim pela inércia da própria parte que deu causa à instauração do incidente processual. A manifestação posterior do embargado, nesse contexto, não pode ser considerada como a formação de uma lide que justifique a condenação em honorários, pois a "lide" principal dos embargos sequer foi admitida.

Portanto, a manifestação da parte agravante posterior a sentença não configura a triangularização processual para a aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência, mantendo-se hígida a regra de que, cancelada a distribuição nos termos do art. 290 do CPC, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios.

II.3. Do pedido de condenação por litigância de má-fé / multa

Por fim, não há falar em condenação por litigância de má-fé, tampouco em aplicação de multa, pois a configuração das hipóteses do art. 80 do CPC exige demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, como alteração da verdade dos fatos, uso do processo para objetivo ilegal, resistência injustificada ao andamento do feito ou interposição de recurso manifestamente protelatório.

No caso, embora o agravo interno não mereça provimento, a insurgência recursal da agravante se insere no exercício regular do direito de recorrer, buscando rediscutir entendimento jurídico acerca da possibilidade de fixação de honorários em contexto de cancelamento de distribuição, matéria que, inclusive, possui debates pontuais em precedentes. Assim, ausente elemento subjetivo de dolo ou intenção deliberada de prejudicar, não se caracterizam os requisitos legais para a sanção processual pretendida.

Dessa forma, afasto o pedido de condenação por litigância de má-fé e de aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos agravos internos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo íntegra a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a sentença de cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios, pelas razões expostas.

Advirtam-se as partes que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026,
§ 2º
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026